Tribunal: TJDFT
Processo: 0711786-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711786-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VINICIUS MENDES FERNANDES PACIENTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O O advogado Vinícius Mendes Fernandes impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF. Inicialmente, antes de analisar o pedido liminar do impetrante, verifico que os autos carecem de parte da documentação relativa ao processo principal. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque a sua estreita via não admite dilação probatória. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão que indeferiu o pleito de liberdade provisória, ou, ainda, sequer foram indicados quais seriam as decisões efetivamente impugnadas, sobretudo se o mesmo pedido do presente remédio foi analisado nos autos do HC de no 0703077-04.2023.8.07.0000, também sob minha relatoria. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, bem como esclarecer qual é a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador